Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PARTICULAR. PROVA DE DOMÍNIO E ATOS DE POSSE. CARÁTER DÚPLICE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. MELHOR POSSE.
1. A posse, como estado de fato, deve ser resolvida em favor de quem a melhor detem.
2. Uma vez que há prova do exercício de atos de posse por ambas as partes, deve ser protegida a posse da proprietária pois é dela a melhor posse, exercida com base em justo título.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.